Tribunal: TJMT
Processo: 1037978-92.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037978-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 11.214.805/0001-54 (APELADO), CLAUDIA PEREIRA QUINTINO - CPF: 957.812.261-68 (ADVOGADO), ANA QUITERIA ALENCAR COSTA - CPF: 341.368.001-34 (ADVOGADO), EDISNEI DE OLIVEIRA - CPF: 074.241.658-52 (APELADO), ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 112.435.968-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAISSA BATISTA DA SILVA - CPF: 016.967.651-02 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA QUINTINO - CPF: 957.812.261-68 (ADVOGADO), EDISNEI DE OLIVEIRA - CPF: 074.241.658-52 (APELANTE), ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 112.435.968-05 (APELANTE), ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 11.214.805/0001-54 (APELANTE), LAISSA BATISTA DA SILVA - CPF: 016.967.651-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1037978-92.2017.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco do Brasil S.A., Ene Indústria e Comércio Ltda. – ME e Edisnei de Oliveira

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – INÉRCIA DO DEVEDOR – MORA
EX RE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
– VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1037978-92.2017.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco do Brasil S.A., Ene Indústria e Comércio Ltda. – ME e Edisnei de Oliveira

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de monitória movida pelo Banco do Brasil S.A. contra Ene Indústria e Comércio Ltda. – ME e Edisnei de Oliveira, julgou parcialmente procedente o feito e constituiu de pleno direito o título apresentado, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, condenando os réus ao pagamento de
R$ 256.714,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos)
, delimitado a partir da contratação ocorrida em 20.03.2013, que será atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor do advogado do autor e de 30% (trinta por cento) para o advogado dos réus.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. sustenta que os juros do contrato foram livremente pactuados, devendo ser mantida a taxa de 1,167% ao mês sobre os valores devidos, sob pena de violação do princípio do
pacta sunt servanda
. Segue sustentando, que o
dies a quo
para a incidência dos juros e da correção monetária deve ser a data de assinatura do contrato firmado entre as partes, que se deu em 10.05.2011. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Já a Ene Indústria e Comércio Ltda. – ME e Edisnei de Oliveira, recorrem argumentando que no caso vertente deve haver a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC. Argumentam ainda, que deve ser procedida a revisão do contrato firmado entre as partes, ante a existência de cláusulas abusivas, devendo ser acolhida a reconvenção apresentada, na forma da súmula 292 do STJ. Firmes no seu propósito, alegam que a instituição financeira não demonstrou a existência de dívida certa, líquida e exigível, apta a ser perseguida em procedimento monitório, com fulcro no art. 700, do CPC. Pugnam pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (id. 134665708), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Ene Indústria e Comércio Ltda. – ME e Edisnei de Oliveira.

A Ene Indústria e Comércio Ltda. – ME e Edisnei de Oliveira também apresentaram contrarrazões (id. 134665701), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pelo Banco do Brasil S.A.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1037978-92.2017.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco do Brasil S.A., Ene Indústria e Comércio Ltda. – ME e Edisnei de Oliveira

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Ene Indústria e Comércio Ltda. – ME e Edisnei de Oliveira, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 256.714,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos), oriundo de contrato de abertura de crédito firmado entre as partes, destinado a liberação de capital de giro.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito e constituiu de pleno direito o título apresentado, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, condenando os réus ao pagamento de R$ 256.714,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos), delimitado a partir da contratação ocorrida em 20.03.2013, que será atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, debitando do referido valor a quantia de R$ 70.000,75 (setenta mil reais e setenta e cinco centavos), além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor do advogado do autor e de 30% (trinta por cento) para o advogado dos réus (id. 134665686 e id. 134665700).

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. sustenta que os juros do contrato foram livremente pactuados, devendo ser mantida a taxa de 1,167% ao mês sobre os valores devidos, sob pena de violação do princípio do
pacta sunt servanda
.

Segue sustentando, que o
dies a quo
para a incidência dos juros e da correção monetária deve ser a data de assinatura do contrato firmado entre as partes, que se deu em 10.05.2011. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Já a Ene Indústria e Comércio Ltda. – ME e Edisnei de Oliveira, recorrem argumentando que no caso vertente deve haver a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Argumentam ainda, que deve ser procedida a revisão do contrato firmado entre as partes, ante a existência de cláusulas abusivas, devendo ser acolhida a reconvenção apresentada, na forma da súmula 292 do STJ.

Firmes no seu propósito, alegam que a instituição financeira não demonstrou a existência de dívida certa, líquida e exigível, apta a ser perseguida em procedimento monitório, com fulcro no art. 700, do CPC. Pugnam pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De pronto, passo a análise do apelo aviado por Ene Indústria e Comércio Ltda. – ME e Edisnei de Oliveira, que não deve sequer passar da barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, a Ene Indústria e Comércio Ltda. – ME e Edisnei de Oliveira requereram, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuírem condições de arcar com o preparo recursal, sob a alegação de estarem em dificuldades financeiras, contudo, o pedido foi indeferido, sendo determinado o pagamento do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 138353692).

Entretanto, apesar de devidamente intimada, a parte quedou-se inerte e não realizou o pagamento do preparo recursal, conforme certidão de id. 140074176.

Dessa forma
, não promovendo a parte o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Preparo.
[...]
Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso
. [...[

3.

Deserção.
Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...]
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante do não recolhimento do preparo recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação aviado por Ene Indústria e Comércio Ltda. – ME e Edisnei de Oliveira e lhe nego seguimento, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC.

Ultrapassada essa questão, o Banco do Brasil S.A. também interpôs recurso de apelação, defendendo a manutenção da taxa de juros pactuada e que o
dies a quo
para a incidência dos juros e da correção monetária deve ser a data de assinatura do contrato firmado entre as partes, que se deu em 10.05.2011.

Na verdade, com a devida vênia, a matéria afeta a manutenção da taxa de juros pactuada entre os litigantes não merece ser conhecida por ausência de interesse recursal, tendo em vista que o MM. Juiz rejeitou os pedidos revisionais feitos pelos réus, mantendo as cláusulas na forma contratada, senão vejamos,
verbis
:

“
Em que pese o requerimento de revisão contratual, que acarreta em excesso de execução, ao deixarem de explicitar o valor que entendem devido, fixando-se somente na quitação, que não ocorreu, não há como se conhecer desse fundamento, não se falando, pois, em revisão das cláusulas contratuais, ante a falta de cumprimento do requisito legal.
De tal modo, por competir, quanto aos Embargos Monitórios à estrita observância à regra do art. 702 do CPC, o que não foi procedido pelos embargantes,
não há ensejo ao conhecimento dos pedidos revisionais
, acarretando na inépcia da reconvenção
”
(id. 134665700 – negritei e grifei)

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao
dies a quo
para a incidência dos juros e da correção monetária, convém destacar que nos casos de dívida líquida com vencimento certo, consoante visto na espécie, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re
, ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o art. 397,
caput
, do C. Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Nessas hipóteses, a mora é automática e decorre do decurso do prazo para pagamento. Nesse sentido é o ensinamento de Silvio de Salvo Venosa,
verbis
:

“
Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor
. [...] para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora. Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo.
Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora
.”
(Direito Civil II – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9ª Ed., São Paulo: Atlas, 2009 – negritei)

Logo, a razão acompanha a recorrente nesse particular, uma vez que, tratando-se de mora
ex re
, repiso, o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento obrigação, principalmente nos casos de responsabilidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

[...]

6.
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
. [...]”
(REsp n. 1.651.957/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017 – negritei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

[...]

3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.079.466/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2019 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DÍVIDA LÍQUIDA À PARTIR DA DATADO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTAMORATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTEMÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO INTEGRAL PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO EM PARTEE NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência.

Quando a dívida é líquida, o devedor fica automaticamente constituído em mora a partir do vencimento da obrigação inadimplida, ainda que se trate de responsabilidade contratual. Inexiste interesse recursal se as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença
.

Se o autor decai de parte mínima dos pedidos, o réu arca integralmente com os ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC).”
(RAC n. 0000559-20.2014.8.11.0022, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021 – negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – INÉRCIA DO DEVEDOR – MORA
EX RE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
– VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – MULTA MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ
.

Inexistindo previsão contratual, deve ser mantido o índice de correção monetária fixado na sentença.

Havendo previsão no pacto firmado entre as partes, é plenamente possível a incidência de multa moratória.”
(RAC n. 0006864-48.2012.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.06.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, determinar que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022